Tribunal: TJSP
Processo: 1001934-25.2020.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
"APELAÇÃO - ação declaratória c.c. obrigação de fazer e reparação por danos materiais e morais – CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO – CONSIGNADO INSS - ASSINATURA IMPUGNADA - PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - CERCEAMENTO DE DEFESA - Autor que pretende a suspensão dos descontos realizados em seu benefício previdenciário pelo banco réu, a inexigibilidade dos contratos, a devolução, em dobro, dos valores

Ementa:
"APELAÇÃO - ação declaratória c.c. obrigação de fazer e reparação por danos materiais e morais – CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO – CONSIGNADO INSS - ASSINATURA IMPUGNADA - PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - CERCEAMENTO DE DEFESA - Autor que pretende a suspensão dos descontos realizados em seu benefício previdenciário pelo banco réu, a inexigibilidade dos contratos, a devolução, em dobro, dos valores indevidamente descontados e a reparação pelos danos morais sofridos - Matéria discutida nos autos que não é exclusivamente de direito - Pedido julgado improcedente sob o argumento de que o réu comprovou a contratação entre as partes, mediante a juntada de contratos devidamente assinados pelo autor - Autor, contudo, que impugnou expressamente a assinatura lançada nos documentos acostados aos autos, requerendo a produção de prova acerca de sua autenticidade e veracidade, a qual não lhe foi oportunizada - Realização da perícia que se mostra necessária para confirmar a veracidade das alegações do autor, como a falsidade da assinatura aposta nos contratos, não lhe podendo ser cerceado o direito de produzir a prova pericial, sob pena de ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório - Cerceamento de defesa caracterizado - Sentença anulada - Apelo provido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050793
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001934-25.2020.8.26.0438, da Comarca de Penápolis, em que é apelante JAIRO
DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JONIZE SACCHI
DE OLIVEIRA (Presidente) E WALTER BARONE.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001934-25.2020.8.26.0438 -Voto no
2
VOTO No: 37603
APEL.No: 1001934-25.2020.8.26.0438
COMARCA: PENÁPOLIS
APTE. : JAIRO DOS SANTOS (JUST GRAT)
APDO. : BANCO PAN S/A
JUIZ : MARCELO YUKIO MISAKA
“APELAÇÃO
-
AÇÃO
DECLARATÓRIA
C.C.
OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS
CÉDULAS DE CRÉDITO
BANCÁRIO
CONSIGNADO INSS - ASSINATURA
IMPUGNADA
-
PERÍCIA
GRAFOTÉCNICA
-
CERCEAMENTO DE DEFESA - Autor que pretende a
suspensão dos descontos realizados em seu benefício
previdenciário pelo banco réu, a inexigibilidade dos
contratos,
a
devolução,
em
dobro,
dos
valores
indevidamente descontados e a reparação pelos danos
morais sofridos - Matéria discutida nos autos que não é
exclusivamente de direito - Pedido julgado improcedente
sob o argumento de que o réu comprovou a contratação
entre as partes, mediante a juntada de contratos devidamente
assinados pelo autor - Autor, contudo, que impugnou
expressamente a assinatura lançada nos documentos
acostados aos autos, requerendo a produção de prova acerca
de sua autenticidade e veracidade, a qual não lhe foi
oportunizada - Realização da perícia que se mostra
necessária para confirmar a veracidade das alegações do
autor, como a falsidade da assinatura aposta nos contratos,
não lhe podendo ser cerceado o direito de produzir a prova
pericial, sob pena de ofensa aos princípios da ampla defesa
e do contraditório - Cerceamento de defesa caracterizado -
Sentença anulada - Apelo provido.”
Apelo do autor em face da r. sentença de
improcedência,
proferida
em
17.06.2020,
em
ação
declaratória c.c. obrigação de fazer e reparação por
danos materiais e morais.
Houve indevido cerceamento de defesa, ante o
julgamento antecipado da lide, sem a produção de perícia
grafotécnica. O apelante nega a celebração dos contratos
trazidos
aos
autos,
pela
instituição
financeira.
Necessária a exibição dos contratos originais, quando da
realização da perícia grafotécnica, para o fim de
comparar a assinatura neles aposta e aquela efetivamente
exarada pelo apelante. Em razão da falha na prestação do
serviço, necessária a reparação pelos danos morais
sofridos. Cabível o ressarcimento, em dobro, dos valores
descontados. A jurisprudência corrobora seu entendimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001934-25.2020.8.26.0438 -Voto no
3
O ônus da sucumbência deve ser invertido. Requer o
provimento do recurso, para o fim de se acolher a
preliminar ou, caso não seja este o entendimento,
reformar a r. decisão no mérito.
Contrarrazões às fls. 411/425.
Recurso de apelação processado com efeito
suspensivo, nos termos da regra geral contida no art.
1.012, 'caput', do NCPC.
É o relatório.
Trata-se de ação declaratória c.c. obrigação
de fazer e reparação por danos materiais e morais,
ajuizada pelo apelante.
Alega o autor, em síntese, na inicial da
ação,
que
jamais
contratou
empréstimos
consignados
perante a instituição financeira. Alega, ainda, que, em
razão disto, têm ocorrido indevidos descontos em seu
benefício previdenciário. Pleiteia, portanto, a suspensão
dos
descontos,
a
inexigibilidade
dos
contratos, a
devolução,
em
dobro,
dos
valores
indevidamente
descontados e a reparação pelos danos morais sofridos
(fls. 01/18).
Citado, o réu apresentou contestação, no
bojo da qual, em síntese, alega que as partes firmaram os
contratos
em
discussão,
autorizando,
o
autor,
os
descontos em seu benefício previdenciário, os quais são
devidos (fls. 129/151).
Acostou,
aos
autos,
na
ocasião,
os
documentos “cédula de crédito bancário consignado INSS
novo empréstimo” (fls. 158/161, 165/168, 173/179).
Instado a se manifestar, o autor peticionou
nos autos, impugnando expressamente a assinatura lançada
nos contratos juntados, reiterando a ocorrência de
fraude, eis que não firmou os aludidos contratos com o
réu, e, por esta razão, requereu a produção de perícia
grafotécnica (fls. 311/336).
Em primeira instância, o pedido foi julgado
improcedente, entendendo o MM. Juiz “a quo” que restou
comprovada a contratação entre as partes, conforme
documentos devidamente assinados pelo autor, razão pela
qual os descontos realizados não são ilegais. Atribuiu ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001934-25.2020.8.26.0438 -Voto no
4
autor o ônus da sucumbência (fls. 365/368).
Contra esta decisão insurge-se o apelante.
Devidamente caracterizado o cerceamento de
defesa.
Pretende o autor, como visto alhures, a
suspensão dos descontos realizados em seu benefício
previdenciário pelo banco réu, a inexigibilidade dos
contratos,
a
devolução,
em
dobro,
dos
valores
indevidamente descontados e a reparação pelos danos
morais sofridos.
A
matéria
discutida
nos
autos
não
é
exclusivamente de direito.
A fim de comprovar suas alegações, no
sentido de que a assinatura aposta nos contratos não é
sua, pugnou o autor, ora apelante, em sede de réplica
(fl. 335), pela produção de prova pericial grafotécnica.
O que se extrai dos autos, contudo, é que o
pedido foi julgado improcedente sob o argumento de que o
réu comprovou as contratações entre as partes, mediante a
juntada de contratos devidamente assinados pelo autor.
Ora, na espécie, não foi oportunizada a
realização de prova pericial, não obstante pedido neste
sentido, formulado em sede de réplica (fl. 335).
Se a parte postula pela produção de provas
para comprovar o direito que alega possuir, deve-se
observar a fase instrutória do processo, para que a
prestação jurisdicional ocorra sem dúvidas ou injustiças.
Veja-se que a realização da perícia grafotécnica mostra-se necessária para comprovar a
autenticidade da assinatura aposta nos contratos juntados
(fls.
158/161,
165/168,
173/179), não podendo
ser
cerceado o direito das partes de produzir a prova
pericial, sob pena de ofensa aos princípios da ampla
defesa e do contraditório.
Nesse
sentido,
a
jurisprudência
deste
Egrégio Tribunal de Justiça:
“JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE Cerceamento
de defesa Ocorrência Autora que impugna expressamente a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001934-25.2020.8.26.0438 -Voto no
5
assinatura constante no contrato apresentado pelo réu
Descabimento de julgamento antecipado ante a necessidade
de instrução probatória Recurso provido para anular a
sentença e determinar o regular prosseguimento do feito”
(Apelação no 1000210-32.2019.8.26.0434; Relator: J. B.
Franco de Godoi; Órgão julgador: 23a Câmara de Direito
Privado; Julgado em 13/11/2019).
“AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
NEGÓCIO JURÍDICO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS
-
Sentença
de
improcedência
-
Insurgência do autor - Cabimento - Postulante que não
reconheceu a assinatura aposta no contrato objeto do
litígio - Impugnação efetivada em inicial, com pedido de
exame grafotécnico em réplica - Ônus probatório que
retornava ao Réu - Necessidade de apuração em perícia
grafotécnica - Julgamento antecipado sem a realização de
prova - Cerceamento de defesa configurado. Sentença
anulada
-
Recurso
provido”
(Apelação
no
1002044-29.2018.8.26.0168; Relator: Helio Faria; Órgão
julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Julgado em
02/04/2019).
De rigor, portanto, o reconhecimento da
ocorrência do cerceamento de defesa.
Assim,
anula-se
a
r.
sentença
por
cerceamento de defesa, determinando-se o retorno dos
autos à origem para que se oportunize a produção da prova
pericial grafotécnica, com normal prosseguimento do
feito.
Postas estas premissas, dá-se provimento ao
recurso.
Salles Vieira, relator.